Tribunal: TJBA
Processo: 0036013-20.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036013-20.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas processuais, após deferimento parcial da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento da distribuição ante a preclusão do pedido de gratuidade e a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo concedido. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente teve o pedido de gratuidade indeferido por ausência de comprovação de total insuficiência econômica. 4. O não pagamento das custas iniciais no prazo legal gerou a preclusão do direito e impôs o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. 5. Não houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, caracterizando a aceitação tácita da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O não pagamento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem interposição de agravo de instrumento, acarreta o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos Edcl no AREsp nº 428091, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 09/09/2014; TJBA, Apelação nº 0300263-08.2017.8.05.0079, Rel. Des(a). Gardênia Pereira Duarte, j. 20/05/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0036013-20.2012.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA e apelado BANCO WOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.